Tribunal: CARF
Processo: 13227.720372/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos valores, a escrituração fiscal da contribuinte, especialmente seu Livro de Registro de Serviços, a circularização realizada junto a clientes da pessoa jurídica e o expresso reconhecimento da recorrente de não haver recolhido ou declarado os tributos devidos incidentes sobre tais receitas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720372/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
CENTRALNORTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no
2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a
chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos
valores, a escrituração fiscal da contribuinte, especialmente seu Livro de
Registro de Serviços, a circularização realizada junto a clientes da pessoa
jurídica e o expresso reconhecimento da recorrente de não haver recolhido ou
declarado os tributos devidos incidentes sobre tais receitas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do
entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720372/2013-76
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
dos argumentos suscitados sobre matérias de cunho constitucional; ii) no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos, a multa de ofício ao patamar de
75% e os juros de mora pela taxa SELIC.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 16 de outubro de 2013 (fls.
210/216)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo perante
aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 111/205), relativamente aos lançamentos de IRPJ e Reflexos
(CSLL/PIS e COFINS), ano-calendário 2010, em face de apuração de omissão de receitas por
prova direta (confronto entre livros, informações fornecidas ao Fisco e circularização junto a
terceiros).
A infração está descrita nos autos de infração juntados (fls. 65/106) e resumida
no AI de IRPJ, com respectivo enquadramento legal (fls. 67):

DA ACUSAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Segundo o Relatório Fiscal (RF – fls. 60/64), a infração foi assim apontada,
sendo os valores identificados na planilha elaborada pelo agente autuante:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

Consequentemente foram perpetrados lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e
COFINS, com multa de ofício de 75%.
Como a recorrente optou pelo regime do Lucro Presumido no período objeto
dos fatos (AC 2010), os valores, para fins de IRPJ e de CSLL, foram agrupados por trimestre, a
saber:
1o Trimestre

R$ 2.532.381,17
2o Trimestre

R$ 2.538.968,75
3o Trimestre

R$ 3.970.419,18
4o Trimestre

R$ 3.051.368,01
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

Obs.: Para fins de lançamentos de PIS e de COFINS foram assumidos os valores mensais.
Irresignada, a contribuinte acostou impugnação e documentos (fls. 111/205)
onde pontuou haver sido afrontada a legislação e que deveria a Autoridade Fiscal desenvolver
investigações quanto aos dados apresentados e, a partir dos resultados, solicitar esclarecimentos
ao contribuinte.
Mais, que constituiu o crédito fiscal mediante presunção, sem buscar a verdade
material que deve dar substância ao lançamento, além de violar o princípio da reserva legal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Que a tributação da renda não pode ser feita com base em mera amostragem,
ter havido incompatibilidade com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, aduz que o próprio
art. 678, em seu § 2o, do RIR/1999 diz que o lançador precisa oferecer elemento seguro de prova,
ou indício veemente de falsidade ou inexatidão.
Acresce que os lançamentos basearam-se em presunção, sem apontamento
claro de quais dispositivos de lei foram tomados como suporte para o procedimento.
Argui ter havido afronta ao princípio do não confisco e erro grosseiro na
aplicação da multa de 75%. Por fim reclama dos juros e finaliza requerendo provimento.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 210/216), a 2a Turma da DRJ/JFA, de forma unânime,
depois de afastar as preliminares de inconstitucionalidade e nulidade, manteve os lançamentos,
improvendo a impugnação, assentando:
“IRPJ
Inicialmente, as significativas datas da linha do tempo:
- em 26/01/2013, a contribuinte foi intimada pelo Termo de Início
de Procedimento Fiscal (fls. 34) a apresentar, dentre outros
documentos, arquivos das notas fiscais por ela emitidas, seu plano
de contas, balancetes mensais, os livros Caixa, Registro de
Serviços, Diário e Razão, bem como os termos de abertura e de
encerramento desse últimos. A par disso, o fisco constatou no
Relatório Fiscal que o livro Diário estava sem autenticação na
junta comercial;
- em 21/03/2013, ela foi intimada pelo Termo de Constatação e
Intimação Fiscal a confeccionar e entregar as DCTF e esclarecer
se os valores lançados no livro Registro de Serviços estão
corretos, consoante a tabela contida no referido Termo;
- em 05/04/2013 (fl. 5) a contribuinte esclarece em síntese que tais
valores estão de acordo com as notas fiscais emitidas, e as mesmas
estão todas com as devidas retenções de 9,45% conforme IN no
480 (PIS 0,65%, COFINS 3%, IRPJ 4,80% E CSLL 1%) pela fonte
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

pagadora CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A – CERON,
sendo esta a única contratante.
Incontroversos os valores dos serviços prestados, também o são
aqueles que compuseram as bases de cálculo em face de sua
identidade.
Não obstante tais valores, não declarados, terem sido lançados em
livro obtido junto a própria contribuinte, foram ainda
expressamente reconhecidos por ela. Tudo isso sem dizer da
cautela fiscal de decotar do lançamento os valores do IRRF
declarados em Dirf.
Essas circunstâncias desautorizam o argumento passivo, à guisa
de exemplo, de que a autoridade não aceitou os dados e registros
do contribuinte. Trata-se à evidência de protelatório discurso que
orbitou questões desconexas, a exemplo de necessidade de
solicitação de novos esclarecimentos, de falta de busca da verdade
material, bem como de que a fiscalização valeu-se de mera
amostragem fiscal e rejeição subjetiva.
Enfim, apurada a receita bruta operacional, sem que a
contribuinte tenha informado em DIPJ, ou mesmo confessado em
DCTF, nem comprovado o recolhimento do IRPJ e do adicional
devidos e lançados, considerada ainda a observância da aplicável
fundamentação legal declinada, não restaram comprovadas as
premissas passivas de elidir o lançamento, notadamente, porque
não foram maculados quaisquer dispositivos legais ou normativos
evocados na impugnação.
Quanto à alegada presunção relativa, trata-se na realidade de
prova direta de omissão de receitas, vez que extraída de
documentos e escrituração apresentados pela própria contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Em que pese o discurso passivo sobre o seu caráter confiscatório,
importa dizer que descabe tal pecha. Não fosse o embasamento
legal que a pautou, registre-se que, em função das limitações do
poder de tributar de que trata a seção II, do Título VI, da Carta,
especificamente no inciso IV, do seu artigo 150, somente é vedado
utilizar tributo com efeito de confisco, não estando ali
contempladas as penalidades, vez que a multa não se encontra
contida no gênero tributo – artigo 5o do CTN.
Abstraindo da distinção no plano finalístico, enquanto a
penalidade pecuniária, como objeto da obrigação principal,
constitui sanção de ato ilícito (artigo 113, § 1° c/c o art. 3° do
CTN), o tributo, como prestação pecuniária, tem por hipótese de
incidência algo lícito.
No que aos JUROS DE MORA, não obstante os reclamos passivos,
não há base na legislação tributária para afastar a aplicação dos
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

juros de mora cuja exigência fundamenta-se no artigo 161 do CTN
e no art. 63, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (Pis – Cofins – CSLL)
Considerada a legislação tributária, bem como o caráter reflexivo
dos lançamentos, há que se aplicar a esses o mesmo juízo firmado
no enfrentamento da impugnação ao lançamento do IRPJ.
Pelo exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a
impugnação e procedentes os lançamentos”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2010
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Cumpridos os requisitos previstos no Decreto no 70.235/1972 para a
lavratura do auto de infração e observados os procedimentos previstos
no artigo 142 do Código Tributário Nacional, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2010
LANÇAMENTO.
Verificada a existência de receitas operacionais contabilizadas, mas não
declaradas, mantém-se o lançamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Uma vez que os lançamentos de Pis, Cofins e CSLL decorreram dos
mesmos elementos prova que nortearam o do IRPJ, evidencia-se o
caráter reflexivo, impondo-se a eles, mudando o que deve ser mudado, o
mesmo veredicto firmado no lançamento principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
333/368) contestando as conclusões do aresto enfrentado e, no mais, basicamente repisou os
argumentos expendidos na peça inaugural de defesa.
Para finalizar requerendo (fls. 368):
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 25/11/2013
– protocolização do RV em 19/12/2013 – fls. 333) a representação processual da recorrente está
corretamente formalizada (fls. 369/383) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
cumpridos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como relatado, os autos apontam para omissão de receitas por prova direta
detectada pelo Fisco (ano-calendário/2010), mediante confronto entre livros, informações
fornecidas pela recorrente e circularização realizada junto a terceiros.
Lavrados os autos de infrações de IRPJ e reflexos, a contribuinte acostou
impugnação junto à Turma Julgadora de 1o Grau, restando vencida em seus argumentos, sendo
mantidos os lançamentos.
Novamente irresignada, interpôs o RV agora em análise, adotando basicamente
a mesma linha inaugural de defesa, ou seja,
i)
possível afronta à legislação na consecução dos lançamentos;
ii)
confisco;
iii)
erro na fixação da multa em 75%; e,
iv)
cálculo indevido e percentual incorreto dos juros.
Pois bem, a respeito do possível confisco, sem necessidade de maiores
delongas, trata-se de matéria de cunho constitucional cujo exame é vedado aos Conselheiros
deste Colegiado por força da Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”), de modo que, nesta parte, não
conheço do RV.
DO MÉRITO. DAS INFRAÇÕES
No mérito, melhor sorte não colhe a recorrente.
De fato, a acusação fiscal é incisiva e não foi rebatida ou derrubada pela
contribuinte, que se limitou a tecer considerações vagas e não trazer provas que pudessem ser
contrapostas às assertivas do Fisco que fez um trabalho parcimonioso, investigativo, incluindo
intimações e circularização perante o maior (ou único) tomador dos serviços da recorrente
(Centrais Elétricas de Rondônia S/A – Ceron), dando à fiscalizada a possibilidade de justificar as
alegações feitas e apresentar os documentos que julgasse necessários.
Veja-se (RF – fls. 60/61):
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

Com base nos documentos entregues e respostas da recorrente, o Fisco logrou
comprovar que a autuada obteve receitas e as escriturou em seu Livro de Registro de Serviços
(Anexo III – fls. 25/37), sem, no entanto, sobre elas apurar os tributos federais devidos ou sequer
os declarar em DCTF, conforme abaixo se reproduz, a partir do referido Livro:
Mês/Ano
Valor
Fls.
Mês/Ano
Valor
Fls.
Janeiro/2010
839.739,03
25
Julho/2010
2.110.623,01
31
Fevereiro/2010
831.352,41
26
Agosto/2010
920.559,80
32
Março/2010
861.289,73
27
Setembro/2010
939.236,37
33
Abril/2010
885.176,71
28
Outubro/2010
920.452,65
34
Maio/2010
828.138,73
29
Novembro/2010
991.807,32
35
Junho/2010
825.653,31
30
Dezembro/2010
1.139.108,04
36/37
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

Valores que se reproduzem nos autos de infração, como mostra a fotografia do
AI de IRPJ (fls. 67):

Ainda no curso do procedimento, a recorrente textualmente informou (Anexo
II – fls. 24):

Em suma, procedimento fiscal realizado estritamente dentro das normas e
regramento próprios de auditoria, sendo permitido à fiscalizada exercer plena e integralmente seu
direito de defesa e manifestação, não havendo qualquer mácula ou nulidade.
Além disso, basta o mais singelo olhar aos autos de infração (fls. 65/106) e ao
Relatório Fiscal (fls. 60/64) para se constatar a correção da descrição dos fatos, enquadramento
legal e consecução dos lançamentos, com ampla participação da interessada em todas as fases
procedimentais.
Então, confirmados os valores da receita escriturada, inclusive por testemunho
da própria contribuinte e, igualmente, confirmado o não oferecimento à tributação do
IRPJ/CSLL/PIS e COFINS sobre a mesma, indubitavelmente estampou-se a figura da “omissão
de receitas por prova direta”, obtida com suporte na própria escrituração, documentos,
informações do sujeito passivo e circularização junto a seu cliente principal. Em outras e claras
palavras, ao contrário do inconformismo da recorrente (RV – fls. 335), os lançamentos de
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

omissão de receitas não foram perpetrados com supedâneo em quaisquer das hipóteses legais de
presunção, mas, sim, por prova direta.
Quadro bem destacado pelo I. Relator da decisão de 1o Piso (fls. 215):
“Incontroversos os valores dos serviços prestados, também o são aqueles
que compuseram as bases de cálculo em face de sua identidade. Não
obstante tais valores, não declarados, terem sido lançados em livro obtido
junto a própria contribuinte, foram ainda expressamente reconhecidos por
ela. Tudo isso sem dizer da cautela fiscal de decotar do lançamento os
valores do IRRF declarados em Dirf. Essas circunstâncias desautorizam o
argumento passivo, à guisa de exemplo, de que a autoridade não aceitou
os dados e registros do contribuinte. Trata-se à evidência de protelatório
discurso que orbitou questões desconexas, a exemplo de necessidade de
solicitação de novos esclarecimentos, de falta de busca da verdade
material, bem como de que a fiscalização valeu-se de mera amostragem
fiscal e rejeição subjetiva. Enfim, apurada a receita bruta operacional,
sem que a contribuinte tenha informado em DIPJ, ou mesmo confessado
em DCTF, nem comprovado o recolhimento do IRPJ e do adicional
devidos e lançados, considerada ainda a observância da aplicável
fundamentação legal declinada, não restaram comprovadas as premissas
passivas de elidir o lançamento, notadamente, porque não foram
maculados quaisquer dispositivos legais ou normativos evocados na
impugnação”.
Assim, por seus próprios e escorreitos fundamentos, os lançamentos devem ser
mantidos, de forma que, em relação à matéria de mérito e às infrações apontadas pelo Fisco,
nego provimento ao recurso voluntário.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Subleva-se a recorrente contra a imposição de multa de ofício ao índice de 75%
e juros de mora com utilização da taxa SELIC e aplicados sobre o total do crédito tributário,
inclusive referida penalização.
Em que pese seu inconformismo, razão não lhe cabe em nenhuma das frentes,
isso porque a incidência das multas às infrações de natureza tributária submete-se aos ditames da
Lei no 9.430/1996, corretamente aplicada pelo Auditor-Fiscal nos autos em questão.
Veja-se a tipificação legal assumida pelo Fisco na consecução dos lançamentos
e aplicação da multa de ofício, conforme Auto de Infração de IRPJ (fls. 80):

Reproduzindo mencionado dispositivo:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária, da qual
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição, por parte da contribuinte. E é
exatamente este o caso aqui tratado, pelo que não pode a mesma ser afastada.
Importante observar que, houvesse a recorrente minimamente se preocupado
em declarar os débitos em DCTF, ainda que não fizesse pagamento dos mesmos, a multa seria de
20%. Passando in albis tal providência, a multa aplicada deixa de ser a de mora (20%) e passa a
ser a de ofício (75%).
Feitas estas colocações não posso deixar de trazer, entretanto, o seguinte
destaque acerca da aplicação da multa de ofício.
Como visto atrás, segundo a Fiscalização, o motivo que ensejou a lavratura dos
autos de infração foi assim descrito no RF (fls. 61):

Para, sequencialmente, embora não tenha qualificado a multa de ofício
aplicada, com elevação ao índice de 150%, entendeu o Fisco estar-se, em tese, diante de crime
contra a ordem tributária, motivo pelo qual formalizou “Representação Fiscal para Fins Penais”
(Processo apenso no 13227.720373/2013-11), conforme relato no RF (fls. 63):

Então, está claro nos autos, a Fiscalização assentou que os tributos não foram
declarados, ou seja, não estava constituído o crédito tributário (motivo dos lançamentos de
ofício, com multa de 75%), mas reconheceu expressamente que “os valores apurados como receita
da empresa foram os lançados no Livro de Registro de Serviço (...) que foi passado pelo próprio
contribuinte”, diga-se, não consta na acusação ter havido qualquer ofensa aos artigos 71, 72 e 73,
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

da Lei no 4.502/19642 (que tratam de sonegação, fraude ou conluio) e que deslocaria a imposição
da multa para o artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Resumindo, o Fisco não apontou que a contribuinte teria praticado uma “ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; ou das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente”, e
nem mesmo que tenha agido de forma dolosa para “impedir ou retardar, total ou parcialmente,
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento”.
Na verdade, os dados foram extraídos da escrituração da recorrente (o que não
impede a imposição da multa regulamentar de 75%, já que sobre a receita omitida não houve
apuração e declaração ou recolhimento do tributo devido), mas atesta não ter sido ocultada tal
receita, o que implicaria, caso ocorresse, na qualificação da multa.
Neste aspecto, corretamente agiu a Fiscalização em não exasperar a multa.
Porém, acerca da formalização de RFFP, o assunto já transcende o perímetro sobre o qual pode
se manifestar este Relator, posto que matéria objeto de Súmula:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por fim, quanto ao questionamento da utilização da taxa SELIC para cálculo
dos juros e sua incidência inclusive sobre a multa de ofício, há Súmulas em plena vigência

2 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720372/2013-76

tratando das matérias (Súmulas CARF no 4 e 108), de observância obrigatória pelos Conselheiros
do Colegiado de 2o Grau, pelo que o reclamo igualmente se perde.
Veja-se:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui
prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
CONCLUSÃO
Assim, voto no sentido de, i) NÃO CONHECER dos argumentos suscitados
sobre matérias de cunho constitucional; ii) NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos, a multa de ofício ao patamar de 75% e os juros de mora pela taxa
SELIC.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 411
DF CARF MF
Original